Tribunal: TJDFT
Processo: 0744537-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de bloqueio de linha telefônica. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Suspensão de serviços telefônicos. Alegação genérica de bloqueio de serviço de telefonia. Sem demonstração de efetiva suspensão dos serviços, de forma indevida, é incabível a condenação por danos morais (Acórdão 339640, 20070110887415ACJ, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). As provas colacionadas ao processo não comprovam o alegado bloqueio da linha telefônica, mas apenas a redução da velocidade da internet, após o consumo do limite dos dados contratados (ID. 15601940 e seguintes). Nesse quadro, ante a ausência de circunstâncias que denotem a violação de direitos da personalidade, não se acolhe o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

J